Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707143-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos Agravado: Fernando Augusto Pereira Dias de Almeida D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do processo no 0701585-96.2022.8.07.0004, assim redigida: “Defiro o benefício da Justiça Gratuita para a parte autora. Anote-se. Trata-se de tutela provisória de urgência. A autora pretende em sede antecipatória a determinação para a requerida se abster de realizar qualquer desconto na conta salário e no contracheque do requerente que ultrapasse a margem legal de 30 % (trinta) por cento de seus rendimentos líquidos. Decido. De início, destaco recente julgado desta Corte para situações de superendividamento que envolvam empréstimos de diversas instituições financeiras, tendo sido firmado o entendimento de limitação a 30% para cada instituição, nos termos do acórdão que segue: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. Dentre outras hipóteses, nos termos do artigo 292, II, Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o valor dos contratos quando o objeto da ação é o modo de seu cumprimento. 3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 4. Constatado que os empréstimos foram contratados em mais de uma instituição financeira, entende-se que o limite de 30% dos proventos mensais do consumidor para o desconto das parcelas deve ser concedido de forma individual a cada instituição. Isso porque a contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. Dessa forma, as instituições não podem ser prejudicadas diante do comportamento abusivo do mutuário. 5. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo. 6. Descabida também é a pretensão de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando não presentes as hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível interposta pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S. A. conhecida, preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada e, no mérito, provida. (Acórdão 1322519, 07229960920198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a limitação de endividamento acima permitida compreendendo até 30% da renda, limita-se à remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios, entre os quais incluídos somente os descontos relativos à seguridade social e a imposto de renda (Acórdão 1241384, 07255701420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, os empréstimos perante o banco FINANCEIRA ALFA S.A. - CFI superam tal limite, no que merece a presente tutela provisória de urgência acolhimento. Isso se extrai da análise do contracheque, vez que a diferença entre a remuneração bruta mensal (R$ 8.522,24) com o total dos descontos compulsórios (R$ 232,52), remete ao saldo parcial de R$ 8.289,72 (remuneração bruta menos descontos compulsórios legais). Desse valor calcula-se o limite para cada empréstimo (30%) com base nos julgados acima externados, o que remete ao patamar de R$ 2.486,91, quantia equivalente a 30% da remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios legais. Daí quando se compara tal limite às parcelas de empréstimo informadas/comprovadas perante o Banco ALFA (R$ 2.506,00 + R$ 436,00), verifica-se que incompatíveis com a limitação, no que defiro o pedido antecipatório, já que presente a probabilidade do direito, tomando por base os julgados acima consignados. Dito isso, esclareço que as tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a probabilidade do direito se mostra presente, pois o somatório das parcelas de seus empréstimos junto ao Banco ALFA ultrapassam o patamar de 30% da remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios, o que em desconformidade com os julgados acima colacionados. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar somente à FINANCEIRA ALFA S.A. – CFI que promova, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos mensais relativos a empréstimos consignados e descontados no contracheque (Operação de no 319087200 com parcela de R$2.506,00 e operação de no o570415231 com parcela de R$436,00), a 30% da remuneração bruta da autora abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, ou seja, ao patamar de R$ 2.486,91. Advirto a ré que o desrespeito a esta decisão pode ensejar a penalidade de suspensão compulsória dos descontos relativos aos contratos que extrapolem o limite permitido até a decisão final do feito, o que poderá se dar com ordem direta e expressa ao órgão pagador da autora. Lado outro, diante das peculiaridades do feito e zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Preclusa esta decisão, citem-se e intimem-se, em caráter prioritário, a parte ré do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Finalmente, apresentada resposta e não sendo mais nada requerido pela autora acerca da medida antecipatória, suspendo o curso da marcha processual até o julgamento do Tema no 1085/STJ.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 33318754), em síntese, que não é parte legítima para integrar a relação jurídica processual. Argumenta que deve ser preservada a força obrigatória dos negócios jurídicos celebrados entre as partes, bem como que o empréstimo questionado está de acordo com a margem consignável disponibilizada ao recorrido. Acrescenta que a fonte pagadora autorizou a consignação, bem como que houve o assentimento do recorrido, Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 33320041). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio para a obtenção de resultado útil. A recorrente requer sua imediata exclusão da relação jurídica processual por força da suposta ilegitimidade passiva. No entanto, convém observar que a questão alusiva à legitimidade da recorrente para integrar a relação jurídica processual originária não fora examinada pelo Juízo singular. Com efeito, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi anteriormente decidida pelo Juízo da primeira instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de limitação dos descontos efetuados por meio de consignação em folha de pagamento. Em seguida passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presentes hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação de descontos efetuados por meio de consignação em folha de pagamento. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial, e, as segundas, advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 28.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso é importante ressaltar que a pretensão à limitação dos descontos diz respeito apenas às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento. Em outras palavras, não há aqui questionamento a respeito de desconto efetuado diretamente em conta bancária. O recorrido é servidor público integrante dos quadros da Administração Pública do Distrito Federal e recebe remuneração no valor bruto de R$ 8.522,24 (oito mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos). Os descontos promovidos por meio de consignação em folha de pagamento equivalem à quantia de R$ 2.942,00 (dois mil novecentos e quarenta e dois reais), nos termos do documento acostado no Id. 115390094 (dos autos do processo de origem). A partir do exame dos contracheques mencionados observa-se que, de fato, houve a extrapolação do limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável, que corresponde ao montante de R$ 2.486,91 (dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator